Tribunal: TJSP
Processo: 1008535-43.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de nulidade e condenatória de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés.
- Notas fiscais. Prestação de serviços de instalação e venda de equipamento de controle de acesso. Negócio jurídico formado por partes, vontade, objeto e forma. Falta de manifestação de vontade do apelado. Equipamentos à disposição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de nulidade e condenatória de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés.
- Notas fiscais. Prestação de serviços de instalação e venda de equipamento de controle de acesso. Negócio jurídico formado por partes, vontade, objeto e forma. Falta de manifestação de vontade do apelado. Equipamentos à disposição para retirada pelas sacadoras.
- Danos materiais. Compra de cancelas por orientação das prestadoras de serviço rés, responsáveis pela manutenção. Mau funcionamento causado por falha de instalação e manutenção. Indenização devida ao condomínio apelado, com entrega do equipamento às prestadoras de serviços apelante. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.